Tribunal: STF
Processo: HC 107191
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 


1. A superveniência de sentença condenatória não prejudica a pretensão do paciente de concessão de liberdade provisória para desconstituir a prisão em flagrante por tráfico de entorpecente, pois a solução dessa controvérsia tem influência direta na discussão quanto à possibilidade de apelar em liberdade. 




Tendo o paciente respondido ao processo preso em razão do flagrante e sendo correta a tese sustentada de que deveria ter sido concedida a liberdade provisória, ele, ao tempo da sentença, estaria em liberdade e, portanto, poderia, em princípio, suscitar a aplicação do art. 59 da Lei n. 11.343/2006 e pleitear o benefício de apelar em liberdade. Precedentes. 




2. Concessão parcial da ordem para reformar a decisão proferida pela autoridade coatora, no sentido do prejuízo da impetração no Superior Tribunal de Justiça, e determinar que outra seja proferida.